Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Revisão criminal. Pena. Personalidade. Condenação definitiva anterior.
1 - Não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado.
2 – Se, ao tempo do trânsito em julgado da condenação, a jurisprudência admitia o uso de condenação penal definitiva como fundamento para valorar de forma negativa a personalidade do agente, não houve equívoco que possa ser sanado por meio da ação revisional.
3 - Revisão criminal julgada improcedente.